Tribunal: STF
Processo: RE 543473
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   DE ENCARGOS ESPECIAIS CONCEDIDA AOS CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E
   DO CORPO DE BOMBEIROS. EXTENSÃO A MILITARES DE PATENTES DIVERSAS.
   ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO STF.
1.      A
   jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que "[n]ão
   cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
   aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de
   isonomia". Incidência do óbice da Súmula 339 do STF.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.